Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002226-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE registrado(a) civilmente como LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE, LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS

AGRAVADO: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO BARRETO TORRES, DANILO SANTOS SILVA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

MK5

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS – INOVAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA CUJA ANÁLISE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LUCROS CESSANTES – VEÍCULO DE TRANSPORTE QUE APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS – PRESUNÇÃO DE LUCRO IDENTIFICÁVEL NO CASO EM TELA E FIXADO COM RAZOABILIDADE EM LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO QUANTO A ALÍQUOTA APLICADA - ALEGAÇÕES DA PARTE CREDORA EM PEDIDOS ALTERNATIVOS QUE NÃO SE COMPROVAM POR CARÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO EM PARTE

1.
C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título judicial que
reconheceu a
transportadora exequente
direito a indenização por lucros cessantes, que deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença, em vista de caminhão
fabricado pela executada
que apresentou diversos problemas.

2.
E
m suas razões recursais a
exequente
apresent
a
pleitos sucessivos quanto a análise dos valores devidos, de acordo com diversos entendimentos e com valores monetários bem variados, pelas mais diversas causas aqui discutidas que, entretanto, não leva, a inadmissibilidade recursal, mas
a
o afastamento dos mesmos, na análise do mérito.

3.
Ligado às humanidades, o Direito e seus operadores não podem se afastar da lógica que, no caso concreto, permite fácil percepção que um caminhão, adquirido por uma transportadora, trará lucro à mesma e que o seu não funcionamento a contento, por óbvio, trará prejuízos.

4. O laudo que
fundamenta a decisão guerreada
se encontra
no evento 416378172, admite a dificuldade pela inexistência de documentos de época, que foram perdidos,
mas utilizou documentos e informações já carreados aos autos,
bem assim as decisões
proferidas nos autos confrontadas com normas legais e infralegais que regem o transporte de carga e os tributos devidos, chegando a valores razoáveis de lucro
.

5. O
laudo foi realizado por presunção, tendo como base o lucro líquido da empresa, optante pelo “lucro presumido”,
notas fiscais juntadas aos autos, ainda que apenas quatro, tabelas vigentes nos anos de 1996 até 2003, fornecidos pela SUSEP
– Superintendência de Seguros Privados,
manual de formação de preços rodoviários
e declara
ções de imposto de renda
da exequente
.

6.
Conforme entendimento do STJ
"O lucro cessante, na dicção do art. 402 do Código Civil, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de ganhar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento do devedor . Hipótese em que o Tribunal de origem concedeu a indenização à recorrida com base nos documentos e depoimentos testemunhais, que corroboram a alegação de que teve sua atividade econômica de lavra indevidamente interrompida por ato comissivo da recorrente.
”
(REsp n. 1.479 .063/ES
).

7. A Corte da Cidadania infirma posição, ainda, que “
5 . A utilização de presunções não pode ser afastada de plano, uma vez que sua observância no direito processual nacional é exigida como forma de facilitação de provas difíceis, desde que razoáveis. 6. Na apreciação de lucros cessantes, o julgador não pode se afastar de forma absoluta de presunções e deduções, porquanto deverá perquirir acerca dos benefícios legítimos que não foram realizados por culpa da parte ex adversa. Exigir prova absoluta do lucro que não ocorreu, seria impor ao lesado o ônus de prova impossível.
” (STJ - REsp: 1549467/SP).

8.
O
referendo ao laudo processual, por seu turno, faz ruir as alegações da executada expostas no agravo 8002226-50.2025.8.05.0000 porque o laudo técnico não se baseou em “
apenas 4 (quatro) conhecimentos de transporte
”, baseando-se no lucro presumido oriundo das declarações de imposto de renda colacionadas e percentual de lucro presumido devidamente ajustados.

9. No mesmo sentido caminham as impugnações apresentadas pela parte credora no recurso
8003229-40.2025.8.05.0000,
onde se apresentam pedidos alternativos
que chegam a triplicar o menor valor apresentado que seria devido de R$
42.045.551,13 (quarenta e dois milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos),
chegando a
R$ 129.767.623,51 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos),
de foma desarrazoada.

1
0.
O valor da condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos, deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período, em razão da conduta ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito
e um caminhão adquirido por uma transportadora, para transporte de mercadorias, dará lucro.

1
1.
Imperioso observar que a executada não nega que o veículo por si produzido se presta a carga e a obtenção de lucro, mas em sua argumentação busca descredenciar a capacidade de produção de renda do produto que ela mesma trouxe ao mercado, infirmando que não haveria lucro porque não provado.

1
2.
Com razão a parte executada apenas no que se refere ao percentual aplicado referente a alíquota de imposto a ser cobrado por força do
art. 15, caput, da Lei 9.249/1995
que estabelece incidência de
alíquota de 8% (oito por cento) do IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
para cálculo aplicada a categoria transporte de cargas.

1
3
. Recurso
da Exequente
improvido.

14. Recurso da Executada provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002226-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e como apelada
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME tombado sob número
8003229-40.2025.8.05.0000
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
8002226-50.2025.8.05.0000 ajuizado por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA para, acolhendo o pleito alternativo, reconhecer a incidência
de
alíquota de 8% (oito por cento) do IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, inclusive sobre os lucros cessantes,
aplicada a categoria transporte de cargas
, por força do
art. 15, caput, da Lei 9.249/1995
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .